Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. RECUSA. COBERTURA. INTERNAÇÃO. MEDICAMENTOS. EXAMES. URETELOLITÍASE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para determinar o custeio de internação e tratamento para procedimento indicado pelo médico assistente e rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dano moral reparável e o valor a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.10.2016.